Tribunal: TJDFT
Processo: 0707522-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707522-61.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: SALATIEL SOARES LIMA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============ DECISÃO ============== Vistos, etc. Trata-se apelação interposta por G44 BRASIL S.A. e seus representantes legais SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia na ação de rescisão contratual c/c restituição de valores ajuizada por SALATIEL SOARES LIMA, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para: 1) rescindir o contrato firmado entre as partes; 2) condenar a ré a restituir ao autor R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), corrigido pelo INPC, a partir do desembolso de cada parcela, e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Pela sucumbência prevalente, a parte ré foi condenada ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC. (ID 39317671). Adota-se o relatório da sentença: Trata-se de ação de conhecimento, pelo procedimento comum (ID 62414719), com pedido liminar proposta por SALATIEL SOARES LIMA em face de G-44 BRASIL S/A. Sustenta que contratou os serviços da ré para investir no mercado financeiro, tendo aplicado, inicialmente, o valor de R$10.000,00 e, após, mais R$21.000,00. Argumenta que a requerida não cumpriu com suas obrigações, acrescentando que há notícia de que a requerida tenha praticado ato ilícito. Destarte, requer em caráter cautelar o bloqueio na conta da parte requerida do montante de R$66.353,12 ou, subsidiariamente, de R$36.890,86. Emenda à inicial no ID 62417648. Nos termos da decisão de id no 62629268 foi indeferida a liminar postulada. A ré, citada, ofertou a contestação de id no 67034787 alegando, em preliminar, ilegitimidade passiva, impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica e incompetência do juízo. Quanto ao valor aportado aduz que por se tratar de sociedade em conta de participação não há que se falar em devolução de quantias e sim em risco do negócio. Pugna pela improcedência dos pedidos. Réplica – id no 68666310 Nos termos da decisão de id no 127515488 foi determinada conclusão para sentença. É o relatório. Decido A ré apelou (ID 39317676) postulando inicialmente a concessão do benefício de gratuidade de justiça, pois sustenta não ter condições de pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, do art. 98 do CPC e do art. 4o da Lei 1.060/1950. Alega que a Lei 1.060/1950 não exige a comprovação da miserabilidade, mas tão somente da dificuldade de arcar com o pagamento das custas. Afirma que o enunciado sumular 481 do c. STJ assegura a benesse à pessoa jurídica que comprovar a necessidade de obtê-lo. Sustenta que a empresa está envolvida em diversas demandas em juízo com bloqueio de contas, bens móveis e valores, o que impede o exercício do direito de defesa sem prejuízo para o próprio sustento. Em seguida, suscitam preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que inexiste grupo econômico entre as empresas, porque 1) não foram preenchidos os requisitos do art. 265 da Lei 6.404/1976; 2) “a existência de várias empresas vinculadas aos mesmos sócios não é suficiente para caracterizar a existência de grupo econômico”, e 3) a solidariedade entre as empresas não pode ser presumida. Assim, apontam que somente a G44 Brasil S.A. é legítima para figurar no polo passivo da demanda, pelo fato de a G44 Brasil SCP ser ente despersonalizado, como é próprio das sociedades em conta de participação. No mérito, alegam que não há valores a serem restituídos, considerando que o autor tinha ciência de que o investimento era de alto risco e havia possibilidade de perda dos valores e inexistiam mecanismos de seguro ou garantias, conforme mencionado expressamente no contrato entabulado. Por isso, no seu entender, não há responsabilidade das corrés em pagar pelos danos materiais decorrentes da perda da lucratividade das empresas, principalmente porque as perdas não decorreram de ações dolosas por elas praticadas. Afirmam, ainda, que a restituição dos valores integrais depositados pela parte apelada, sem o desconto dos valores já pagos pelos apelantes a títulos de “dividendos” resultaria em enriquecimento ilícito do autor da demanda. Postulam, ainda, a fixação da sucumbência recíproca entre as partes, de modo que custas e honorários advocatícios sejam rateados na proporção de 50% entre autor e réu. Ao final, requerem o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e o provimento do recurso, reformando-se a r. sentença, para declarar a inexistência de débito a ser ressarcido, ou subsidiariamente, a restituição do valor de somente R$ 13.555,00 (treze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais), descontando-se os valores já pagos pelos apelantes a título de dividendos. A apelação está instruída com a documentação que a parte julgou necessária à comprovação da benesse pleiteada (ID 39317677 a 39317699). Ausente o recolhimento do preparo por ser objeto do pleito recursal da apelante. A parte autora apresentou as contrarrazões ao apelo (ID 39317704). É o relatório. Decide-se. O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal[1] dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem sua hipossuficiência financeira. Logo, incumbe a quem postula a benesse a demonstração da mínima plausibilidade à alegação da insuficiência de recursos para seu sustento e de sua família, no caso das pessoas físicas, e para manutenção da atividade realizada, ao tratar de pessoas jurídicas. No caso, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Por certo, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). No mesmo sentido, vem decidindo este e. Tribunal de Justiça. A propósito, julgado desta c. 1a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Observado que os elementos de prova carreados aos autos evidenciam que a parte agravante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, não há como lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1434867, Relatora Carmen Bittencourt, Data do Julgamento 29/06/2022, Publicado no DJE : 13/07/2022). Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Registre-se que a insuficiência financeira deve possuir lastro tanto na declaração de hipossuficiência como nos documentos juntados, que, no caso, prima facie, contraria o declarado pela apelante. A propósito, confira-se o julgado a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1346517, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Data do Julgamento 09/06/2021, Publicado no DJE : 21/06/2021). In casu, verifica-se que a alegação da apelante é genérica e não permite a análise necessária da real situação financeira da pessoa jurídica, especialmente porque ser demandada em diversas ações, além do bloqueio de diversos automóveis e de contas bancárias relacionadas à pessoa jurídica demonstram uma movimentação considerável de dinheiro e recursos financeiros, o que permite concluir pela possibilidade de pagamento das custas processuais, notadamente de valor irrisório nesta Justiça do Distrito Federal e dos honorários sucumbenciais, que se fixados, derivam da derrota na demanda e demonstram a inadequação de conduta pretérita. Em caso idêntico, a Em. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, nesta eg. Turma Cível, proferiu decisão nos autos no 0705701-68.2020.8.07.0020, em que fundamentou o indeferimento da gratuidade de justiça para a apelante de forma percuciente, a qual peço vênia para transcrever: (...) Inicialmente, cumpre registrar presumir o art. 99, § 3o, do CPC a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros apenas em relação às pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar respaldo em outros elementos probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelo art. 98, caput, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o[6], do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. No presente caso, em que pesem as alegações, as requeridas/apelantes não cuidaram de instruir o requerimento com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais e eventualmente de honorários advocatícios de sucumbência. Explico. As requeridas pretendem o reconhecimento de enfrentarem dificuldade financeira pelo simples fato de serem demandadas em diversas ações. Essa alegação é genérica e não permite fazer consideração alguma sobre a saúde financeira das duas sociedades empresárias, uma delas controladora de diversas outras pessoas jurídicas empresariais atuantes em diversos segmentos da economia. Não consta nos autos elemento de prova contundente da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais e honorários de sucumbência, notadamente, quando se considera que as custas processuais, sabidamente, são módicas nesta Justiça do Distrito Federal e a sucumbência deriva do insucesso na demanda, que poderia ter sido evitada com a adoção de comportamento diverso da resistência à pretensão pela parte demandada. Nos documentos catalogados nos Ids 27248047 a 27248065, nada de efetivamente demonstrador da alegada insuficiência foi colacionado. A existência de outras demandas, o bloqueio de automóveis, inúmeras contas bancárias de titularidade da pessoa jurídica e a dimensão dos valores movimentados são elementos que demonstram o contrário: a viabilidade de pagamento das custas e honorários de sucumbência. O deferimento da benesse em outro processo em curso em juízo diverso não vincula este tribunal, notadamente pela falta de exposição dos motivos de fato e de direito para a concessão da gratuidade naquela lide. Como as requeridas/apelantes não exibiram um único documento viabilizador do reconhecimento da alegada insuficiência de recursos financeiros para arcar com os custos do processo, deixaram de atender à orientação sumulada no verbete 481 do c. STJ (As pessoas jurídicas de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, devem comprovar o estado de miserabilidade para obter os benefícios da justiça gratuita, não bastando simples declaração de pobreza.). (...) Há de se frisar a modicidade do valor das custas praticadas por este e. Tribunal de Justiça, conforme se pode verificar na tabela vigente de custas no sítio do tribunal na internet. Enfim, nada há que possa demonstrar a afirmada incapacidade financeira dos apelantes. Entendo, portanto, não haverem se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica alegada. Não atenderam, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. (...) Logo, não demonstrado por parte da apelante que não possui condições de arcar com as custas processuais, destacando que são de baixo valor no Distrito Federal. Feitas essas ponderações, por não ter sido demonstrada concretamente a alegada insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas processuais, é de rigor o indeferimento do pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de concessão da gratuidade de justiça requerido pela recorrente. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o do Código de Processo Civil[2], intime-se a parte ré para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por ela interposto. Após, retornem-se conclusos para análise meritória. [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 10 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator